Tribunal: TJDFT
Processo: 0723526-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE EM TRÁFICO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM CARDIOMIOPATIA. ESPECIAL CONDIÇÃO OBSERVADA PELAS AUTORIDADES. TRATAMENTO MÉDICO NO PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA ESTATAL NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUSENTE HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do “modus operandi” do crime, aliado à sua periculosidade concreta, já que se trata de réu reincidente em crime de tráfico de drogas, em cumprimento de pena em regime aberto, beneficiado com a prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal, que voltou a incidir na mesma conduta, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade.
3. Das informações constantes nos autos e, em consulta ao Sistema Penitenciário (SIAPEN/DF), se constata que o paciente vem recebendo tratamento médico no presídio e desde que foi preso foi avaliado e monitorado pelas equipes médica e de enfermagem em diversas oportunidades (inclusive, recebeu medicação em data recente: 19-junho-2023), não se podendo afirmar que o Estado não vem lhe prestando assistência à saúde.
4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave. Embora o paciente possua cardiomiopatia hipertrófica, seu estado de saúde vem sendo acompanhado de perto pelas autoridades e ele vem recebendo tratamento no interior do estabelecimento prisional, e não logrou a Defesa demonstrar que ele esteja extremamente debilitado em razão da doença, que, ao que tudo indica, está controlada, inclusive, com o uso de aparelho implantado no coração (cardiodesfibrilador). Não satisfeitos, portanto, os requisitos para a excepcional substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstos no artigo 318, do Código de Processo Penal.
5. Ordem denegada.